Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-23.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Demanda julgada improcedente. Alegação de perda da capacidade laborativa em razão de moléstia ocupacional. Laudo médico pericial que reconhece a existência de incapacidade parcial e permanente. Nexo causal comprovada pela existência de nexo técnico epidemiológico e de vistoria técnica ambiental robusta produzida na seara trabalhista. Prova emprestada

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Demanda julgada improcedente. Alegação de perda da capacidade laborativa em razão de moléstia ocupacional. Laudo médico pericial que reconhece a existência de incapacidade parcial e permanente. Nexo causal comprovada pela existência de nexo técnico epidemiológico e de vistoria técnica ambiental robusta produzida na seara trabalhista. Prova emprestada admitida nos termos dos artigos 371 e 372 do CPC e jurisprudência pátria. Benefício devido. Sentença reformada.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Ausente prova de prévio requerimento administrativo ou de concessão de benefício previdenciário, o termo inicial do benefício será a data da citação. Inteligência da Súmula 576 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000089-23.2017.8.26.0224, da Comarca de Arujá, em que é apelante MARIA
SOCORRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-23.2017.8.26.0224 -Voto no 17706
2
VOTO No 17706
Apelação: 1000089-23.2017.8.26.0224
Origem: 2a Vara da Comarca de Arujá
Apelante: Maria Socorro de Oliveira Teixeira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Demanda
julgada improcedente. Alegação de perda da capacidade
laborativa em razão de moléstia ocupacional. Laudo
médico pericial que reconhece a existência de incapacidade parcial e permanente. Nexo causal comprovada pela existência de nexo técnico
epidemiológico e de vistoria técnica ambiental robusta
produzida na seara trabalhista. Prova emprestada
admitida nos termos dos artigos 371 e 372 do CPC e
jurisprudência
pátria.
Benefício
devido.
Sentença
reformada.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO ACIDENTE. Termo “a quo” de
pagamento do benefício. Ausente prova de prévio
requerimento administrativo ou de concessão de benefício
previdenciário, o termo inicial do benefício será a data da
citação. Inteligência da Súmula 576 do STJ.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 193/196, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a parte
autora interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 198/212, a autora
alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da
instrução probatória ter sido encerrada prematuramente, sem a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-23.2017.8.26.0224 -Voto no 17706
3
vistoria técnica ambiental e sem a resposta do perito judicial aos esclarecimentos
solicitados. Requer que a sentença seja anulada, para conversão do julgamento em
diligência.
No mérito, alega, em síntese, que o juízo a quo não
agiu com acerto ao julgar improcedente a ação, uma vez que foram preenchidos os
requisitos legais necessários à concessão do benefício acidentário. Sustenta que
está presente o nexo técnico epidemiológico. Requer a reforma da r. sentença para
que a ação seja julgada procedente, com a concessão de benefício acidentário
desde 01/12/16, dia seguinte à perícia administrativa.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que, conforme o disposto nos
artigos 370 e 371 do NCPC, a prova se destina à formação da convicção do
magistrado, cabendo ao mesmo avaliar a pertinência ou não da sua realização,
assim como do seu refazimento ou complementação, de acordo com o seu
convencimento, quando da prolação da sentença.
Nesse sentido, sendo o Magistrado o destinatário da
prova, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa se a prova que se
pretende complementar ou produzir for desnecessária, na ocasião, à formação de
sua convicção, como aconteceu no presente caso.
Ademais, não merece acolhida a impugnação do
apelante ao laudo pericial, pois cabe ao interessado comprovar a existência de
eventuais vícios ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que não se
verifica nos presentes autos.
Dessa forma, não demonstrado o prejuízo pelo
recorrente - ônus que lhe cabia, tendo-se em vista se tratar de impugnação a prova
técnica extensa e fundamentada, realizada por profissional experimentado, isento e
equidistante das partes - não há nulidade a se declarar.
A propósito, já decidiu o STJ que: “Sem que a parte
interessada tenha impugnado oportunamente a qualidade do perito ou nomeado
assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-23.2017.8.26.0224 -Voto no 17706
4
porque a primeira lhe foi desfavorável” (REsp 217847/PR, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2004, DJ 17/05/2004, p. 212).
No mais, o laudo é bastante claro e analisou de forma
satisfatória o quadro clínico da parte autora, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo como subsídio para a decisão, de modo que a reabertura
da instrução processual seria impertinente.
No mérito, a autora ajuizou ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício da função de operador I na empresa Sofape
Fabricante de Filtros Ltda, no período de 14/10/13 a 16/04/16 (fls. 20), em que
realizava movimentos repetitivos, acima da linha dos ombros, com sobrecarga de
peso e em posições antiergonômicas, desenvolveu moléstias nos membros
superiores (tendinopatia do tendão supra-espinhal bilateral, tendinopatia incipiente
do tendão subescapular bilateral, tenossinovite incipiente do tendão da cabeça
longa do bíceps e bursite subacromial subdeltóidea incipiente bilateral) que
reduziram a sua capacidade laborativa.
Sustenta que, ante o agravamento de seu quadro
clínico, atualmente foi readaptada pela empregadora para exercer função
laborativa compatível com suas limitações. Requer a concessão do benefício de
auxílio-acidente, a contar da data da perícia médica, 01/12/16.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de
CAT e a segurada não recebeu benefício por incapacidade.
Foi realizada perícia médica judicial em 19/09/19 (fls.
134/137), onde o expert, a partir do exame clínico e da análise dos demais
documentos que constam dos autos, diagnosticou a autora com síndrome do
impacto dos ombros bilateral, que implica déficit funcional leve dos ombros e,
portanto, incapacidade laboral parcial e permanente. Destacou, ainda, que a
segurada apresenta “incapacidade para atividades com elevação dos ombros acima
de 90° por tempo prolongado” (fls. 136).
A autora, por sua vez, na impugnação ao laudo, juntou
aos autos laudo médico pericial realizado na Justiça do Trabalho em 13/08/18 (fls.
149/169), em que foi reconhecida a existência de incapacidade laboral parcial e
permanente, em razão das mesmas sequelas, e de nexo concausal com as
atividades alegadas. In verbis:
A atividade laboral exercida na reclamada apresenta risco
para desenvolvimento de lesões ósseo musculares, que foi
acentuada pela possível existência da doença degenerativa
e do uso de corticóide (fls. 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-23.2017.8.26.0224 -Voto no 17706
5
Na ocasião, apresentou também laudo de vistoria
técnica ambiental (fls. 170/175), realizado na Justiça do Trabalho em 24/09/18, que
confirmou a conclusão do laudo médico pericial, no sentido de que os movimentos
executados pela segurada “demonstram Alto Risco para lesões para membros
superiores, associados a distúrbios pré-existentes, determinam a formação de
alterações ósteo-musculares” (fls. 175).
No mais, acrescenta-se que a referida Reclamação
Trabalhista foi julgada parcialmente procedente (fls. 184/189).
Desta feita, entendendo que não restou comprovado
o nexo causal ou concausal, o juízo a quo, ao final, julgou o pedido improcedente,
com observância do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pois bem.
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de
se dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, as sequelas e as limitações que a autora
suporta nos ombros, como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame
médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da
matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado,
único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais
elementos probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas
conclusões.
Quanto ao nexo causal, apesar de não haver CAT ou
concessão de benefício acidentário, está presente na espécie o nexo técnico
epidemiológico1 entre a atividade laborativa desenvolvida na empresa e a entidade
mórbida identificada, na forma do artigo 21-A, da Lei 8.213/1991 c.c. Anexo II, Lista
C, do Decreto 3.048/1999.
Ademais, o nexo causal/concausal foi comprovado
também pelo laudo de vistoria técnica ambiental realizado na Justiça do Trabalho
(fls. 170/175).
Dessa forma, cabia ao INSS demonstrar a não
1 Disponível em: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. Acesso em 21/10/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-23.2017.8.26.0224 -Voto no 17706
6
ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu. No caso, à
luz da prova dos autos, em especial do laudo de vistoria, mostra-se plenamente
factível que as atividades laborativas desenvolvidas pela segurada tenham
contribuído, no mínimo, para o agravamento das sequelas constatadas e que essas
impliquem, no mínimo, maior esforço para o exercício dessas mesmas atividades.
Por outro lado, nesse contexto, não prospera eventual
alegação de que a prova emprestada não pode ser aceita, pois tal possibilidade não
somente está prevista expressamente no art. 372 do Novo CPC, como já na vigência
do código anterior era admitida, mesmo quando ausente a identidade de partes,
como se percebe do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS.
COMPETÊNCIA INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA
DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA.
CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE
DA PROVA.
(...)
9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova
emprestada no processo civil, é recomendável que essa
seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha
hígida a garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a
processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se
reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa
razoável para tanto.
10. Independentemente de haver identidade de partes, o
contraditório
é
o
requisito
primordial
para
o
aproveitamento da prova emprestada, de maneira que,
assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é,
o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la
adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.
(...)
(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014)
E no caso em tela, tendo sido respeitado o princípio do
contraditório, visto que o INSS teve oportunidade de se manifestar sobre os
documentos juntados pela parte autora, não há qualquer óbice à utilização do
referido laudo pericial trabalhista como prova emprestada.
Ademais, é certo que nos termos do art. 479, do
Código de processo Civil: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto
no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a
deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-23.2017.8.26.0224 -Voto no 17706
7
pelo perito”.
Nesse sentido, o art. 371, dispõe que: “O juiz apreciará
a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Ainda, o art.
372 declara que: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório”.
Por conseguinte, não é demais ressaltar que, no
sentido do que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado
que obedeceu ao rito do art. 543-C, do CPC/73, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Logo, não restam dúvidas de que a parte autora, de
fato, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos,
portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Ademais, como não há comprovação de concessão de
auxílio-doença anterior, em razão das mesmas sequelas, ou mesmo de
indeferimento de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve
ser fixado em 17/11/17 (fls. 44), data da citação, marco processual no qual o
devedor é constituído em mora, nos termos do art. 240, caput, do NCPC.
Esse, a propósito, é o entendimento esposado pelo STJ
no enunciado da Súmula 576: “Ausente requerimento administrativo no INSS, o
termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-23.2017.8.26.0224 -Voto no 17706
8
judicialmente será a data da citação válida”.
Não obstante atinente à aposentadoria por invalidez, é
evidente que a mesma orientação deve ser adotada no caso de auxílio-acidente, por
simples critério de isonomia.
Anota-se, ainda, que deverão ser compensados, na
apuração dos atrasados, os valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-
acidente ou aposentadoria após o termo inicial do benefício ora concedido.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Em complementação, para nortear a vindoura
execução, destaca-se que as prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e não como constou da sentença.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, com relação à verba honorária, o
Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-23.2017.8.26.0224 -Voto no 17706
9
Assim, ilíquido o V. Aresto, de fato, a fixação da verba
honorária, em todos os seus termos, deverá se dar na fase de liquidação.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da autora para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, com
termo inicial fixado em 17/11/17 (fls. 44), data da citação. Condena-se o réu, ainda,
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do NCPC, em
percentual a ser estabelecido na fase de liquidação.
Por fim, estabelece-se que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E,
conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
Tema no 810 da
repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1000089-23.2017.8.26.0224
Nome do(a) Segurado(a)
Maria Socorro de Oliveira Teixeira
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
17/11/17 (fls. 44)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator